Tribunal: TJDFT
Processo: 0708637-89.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708637-89.2021.8.07.0001 RECORRENTE: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. RECORRIDA: HELENA ÁLVARES DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AMIL E ELO. EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CANCELAMENTO DO PLANO DE SAÚDE. MORTE DO TITULAR. MANUTENÇÃO DA DEPENDENTE. SÚMULA 13 DA ANS. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. MULTA DIÁRIA. EXCLUSÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A pretensão de efeito suspensivo, ao recurso de apelação, deve ser deduzida em petição autônoma. Assim, o pedido manejado no bojo do apelo não merece ser conhecido, pela inadequação da via eleita. 2. Em virtude da celebração de contrato de plano de saúde, as partes se submetem tanto à Lei 9.656/98 – que dispõe sobre os planos de seguros privados de assistência à saúde e as normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS – quanto ao CDC (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). 3. O art. 30, § 3o, da Lei n. 9.656/98, bem como a Súmula Normativa n. 13/2010, da ANS, preveem, expressamente, a possibilidade dos dependentes, em caso de morte do titular, de permanecerem no plano de saúde, considerando os princípios dispostos no texto da Constituição da República de 1988, especialmente o da igualdade, da dignidade da pessoa humana, da liberdade, da proteção da segurança jurídica e o da proteção à entidade familiar. 4. A segurada encontra-se elegível a permanecer vinculada na apólice de seguro saúde pretendida, uma vez que a legislação aplicável ao caso não faz qualquer distinção a respeito da modalidade do plano contratado para se aplicar o referido benefício. 5. Em relação aos danos morais, tenho que o inadimplemento contratual passível de ser indenizado é aquele que, de fato, acarreta aflição psicológica no segurado, de modo a exorbitar o campo da normalidade e do mero aborrecimento aceitável da vida cotidiana, causando ofensa ou violação dos bens de ordem moral de uma pessoa; ou seja, demonstram lesão aos direitos da personalidade do indivíduo. 6. A multa deve atender ao princípio da efetividade das decisões judiciais, observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, não podendo servir como modo de enriquecimento sem causa (art. 884, do CC). 7. Preliminar rejeitada. Recurso da autora parcialmente provido. Recursos das rés desprovidos. A recorrente afirma violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigo 30, §§ 1o e 3o, da Lei 9.656/1998, ao argumento de que a recorrente não pode ser obrigada a manter a viúva no plano de saúde, diante do óbito do beneficiário-titular. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892 (ID 35582881). Em contrarrazões, o recorrido pugna a majoração dos honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC. Isso porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há que falar em violação ao art. 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada ainda que em sentido diverso à pretensão da agravante” (AgInt no AREsp 1834575/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 25/11/2021). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 30, §§ 1o e 3o, da Lei 9.656/1998, uma vez que o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “ante o falecimento do titular, os seus dependentes dispõem do direito de continuar no plano de saúde, preservadas as condições anteriormente contratadas, desde que assumam as obrigações dele decorrentes” (AgInt no REsp 1.962.256/AL, relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/6/2022). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). No mesmo sentido: AgRg nos EDcl no AREsp 1771142/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 12/3/2022. Ademais, restou assentado no acórdão vergastado: “Não subsiste, ainda, a alegação de que o contrato não estabelecia o direito da autora de permanecer na condição de beneficiária, pois o próprio Manual de Orientação para Contratação de Planos de Saúde, da ré, ELO ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA (ID 28419914), estabelece que no caso de morte do titular demitido ou aposentado em gozo do benefício decorrente dos artigos 30 e 31, é assegurada a permanência do grupo familiar. O beneficiário tem um prazo máximo de 30 dias, após seu desligamento, para se manifestar junto à empresa/ órgão público, com a qual mantinha vínculo empregatício ou estatutário, sobre a sua vontade de permanecer no plano de saúde. O beneficiário assume integralmente o pagamento da mensalidade quando opta pela permanência. A autora demonstrou, claramente, o interesse em permanecer no plano de saúde na condição de beneficiária, assumindo as parcelas das obrigações correspondentes, mostrando-se abusivo o cancelamento do benefício, devendo ser mantida no plano de saúde, nos mesmos moldes de cobertura que usufruía enquanto o seu cônjuge, titular, era vivo. Revela-se, assim, indevido o cancelamento do plano de saúde, na medida em que o § 3o do art. 30 da Lei 9.656/98, assegura à autora a sua permanência em caso de morte do titular, desde que assuma o pagamento integral das contribuições (...)” (ID 30838656). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Demais disso, “É inadmissivel o recurso especial, quando o acórdão recorrido assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário" (Enunciado 126 da Súmula do STJ)” (AgInt no REsp 1944539/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 25/11/2021). Quanto ao pedido, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Portanto, o disposto no artigo supramencionado não se aplica ao exame de admissibilidade de recurso constitucional. Assim, não conheço do pedido. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027